Tribunal: TJMT
Processo: 1005229-33.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005229-33.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA - CNPJ: 08.382.929/0001-34 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MARILENE CONCEICAO RIQUENA - CPF: 061.685.378-56 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO RIQUENA NETO - CPF: 095.462.168-95 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1.
Embargos de declaração opostos contra o v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta erro material, omissão ou obscuridade que justifiquem a sua correção, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.
A alegada contradição não se verifica no v. acórdão embargado, que enfrentou, de forma fundamentada, a matéria controvertida, concluindo, com rigor lógico, pela impossibilidade de reconhecimento da inexigibilidade do crédito tributário executado sem dilação probatória, incompatível com a via da exceção de
pré
-executividade.

5. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no acórdão que enfrentou fundamentadamente a matéria controvertida".

_________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
RIQUENA NETO
AR CONDICIONADO
LTDA
contra o v. acórdão (Id. 353029384), proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela embargante, mantendo a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade.

Como causa de pedir recursal, a embargante sustenta: (i) omissão e contradição quanto à suficiência da CDA para identificação do tributo como ICMS-DIFAL; (
ii
) omissão quanto à análise dos depósitos judiciais realizados nas competências de abril a outubro de 2019 e sua correspondência com os créditos executados; e (
iii
) omissão quanto à abrangência da decisão transitada em julgado no mandado de segurança n. 1020370-13.2019.8.11.0041.

A parte embargada apresentou
contrarrazões
no Id. 357858890, pugnando pela rej
eição dos embargos
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos por
RIQUENA NETO

AR CONDICIONAD
O
LTDA
contra o v. acórdão (Id. 353029384), proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela embargante, mantendo a decisão que rejeitou a exceção de

pr
é
-executividade.

Pois bem.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A embargante aponta omissão e contradição quanto à suficiência da CDA para identificação do tributo como ICMS-DIFAL, omissão quanto à análise dos depósitos judiciais e sua correspondência com os créditos executados, e omissão quanto à abrangência da decisão transitada em julgado no mandado de segurança n. 1020370-13.2019.8.11.0041.

O exame das alegações, contudo, revela que o v. acórdão embargado enfrentou todas as questões suscitadas com fundamentação suficiente.

No tocante à CDA, o julgado foi explícito ao consignar que "
a mera descrição constante na CDA não é suficiente para demonstrar, de forma inequívoca e sem dilação probatória, que os créditos executados se enquadram na hipótese específica do DIFAL discutida nos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal
".

A suposta contradição com a presunção de certeza e liquidez da CDA não se sustenta: aquela presunção diz respeito à validade formal do título, ao passo que a identificação inequívoca da natureza jurídica do crédito, para fins de exceção de
pré
-executividade, reclama demonstração que transcende a simples leitura da certidão, são planos lógicos inconfundíveis.

No que tange aos depósitos judiciais e à abrangência do mandado de segurança, o v. acórdão foi igualmente expresso ao afirmar que não restou demonstrada, de plano, a correspondência entre os valores depositados e os créditos executados, nem a identidade entre os créditos abrangidos pelo
writ
e os ora cobrados.

O que se observa, portanto, é o manifesto inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, revelando o propósito de rediscutir o mérito da causa sob o pretexto de vícios formais inexistentes, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração pressupõem a existência de um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, não se exigindo que o acórdão mencione expressamente todos os dispositivos invocados pelas partes, desde que a matéria tenha sido enfrentada de forma fundamentada, o que efetivamente ocorreu.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026